Tribunal: TCU
Processo: 000.269/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 413/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAHCF, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SALTO - MG (no da TCE no sistema: 1636/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2357/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Marcos Vinícius Souza Carvalho (Prefeito desde 1/1/2021), em razão da omissão no dever de prestar contas da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santa Maria do Salto (MG) por força da transferência obrigatória de registro Siafi 1AAHCF, vigente no período de 30/12/2021 a 28/10/2022, que teve por objeto a execução de ações de resposta no ente municipal; Considerando que, não obstante de forma intempestiva, foi inserida no sistema S2ID documentação relacionada à prestação de contas do ajuste em tela em momento anterior à citação do responsável, afastando, portanto, a omissão no dever de prestar contas; Considerando que, em cumprimento à diligência autorizada pelo Ministro-Relator relativa à aludida documentação (despacho à peça 41), o órgão concedente não apontou qualquer irregularidade na execução física e/ou financeira que ensejasse a irregularidade das contas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público (peças 54-57), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Marcos Vinícius Souza Carvalho (CPF: XXX.228.446-XX), dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva de elementos probatórios da execução do objeto do termo de transferência obrigatória de registro Siafi 1AAHCF; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 000.269/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Vinicius Souza Carvalho (XXX.228.446-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.